Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-18.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016396-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), APARECIDA RITA DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 545.565.461-68 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Acolhimento integral de impugnação ao cumprimento de sentença. Fixação de honorários em favor do executado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários sucumbenciais em desfavor do executado/agravante e determinou o imediato destaque de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente/agravada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se, em razão do acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do executado; e (ii) a validade da determinação de destaque de honorários contratuais autônomos em favor dos advogados do exequente.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento integral da impugnação apresentada pelo executado, diante da concordância do exequente com os cálculos por ele apresentados, implica a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre a diferença do valor reconhecido como excessivo.

4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 410 (REsp 1.134.186/RS) dispõe que o acolhimento parcial ou integral da impugnação enseja a fixação de honorários em favor do impugnante, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

5. A inversão do ônus sucumbencial prejudica o pedido relativo ao destaque autônomo de honorários contratuais, que se tornaram inexigíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Prejudicada a análise do pedido referente ao destaque de honorários contratuais.

Tese de julgamento:

"O acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre a diferença reconhecida como excessiva, observando-se as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º; Tema 410 do STJ (REsp 1.134.186/RS).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.04.2011.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra as decisões de ID153346890 e ID156088849 (autos originais), proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0038306-78.2013.8.11.0041, movido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO em face do agravante, (1) homologou os cálculos apresentados na impugnação, e fixou honorários sucumbenciais em desfavor do agravante de 8% sobre o valor devido; e (2) determinou o imediato destaque dos honorários contratuais de forma autônoma em favor dos advogados da parte agravada.

Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que as decisões combatidas implicam em ofensa ao art. 100, §8º, da CF, que não permite a expedição separada de precatórios para honorários contratuais.

Argumenta que tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais têm natureza alimentar, mas a expedição de precatório separado é indevida para os honorários contratuais. Afirma que segundo a jurisprudência do STF e STJ, esses honorários devem ser requeridos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, não sendo pagos de forma destacada.

Alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando o excesso da execução apresentada no valor de R$1.773.553,61, dentre os quais o valor de R$ 131.374,34 seria relativo a honorários advocatícios contratuais; apresentou o cálculo do valor devido de R$ 761.123,74, em que houve a concordância do sindicato, restando, por conseguinte, homologado pelo Juízo de primeiro grau, que fixou honorários sucumbenciais de 8% sobre o referido valor e o destaque dos honorários contratuais.

Aponta que não se mostra possível a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, pois foram acolhidos integralmente os seus cálculos apresentados na impugnação, inclusive, caberia a fixação em favor do agravante, sobre a diferença do valor declarado excessivo.

Sustenta que, ainda que fosse possível arbitrar tais honorários, o Juízo ignorou a gradação das faixas do art. 85, §3º do CPC, aplicando diretamente o percentual de 8%, sem considerar os escalonamentos legais.

Por fim, pugna pela suspenção das decisões recorridas para evitar desequilíbrios nos gastos públicos municipais e enriquecimento ilícito da parte agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 243361685).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 226357650. Em preliminar, suscitou a inadmissibilidade do recurso, pela aplicação do princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 231772183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de inadmissibilidade do recurso

Nas contrarrazões, o agravado defende a inadmissibilidade do agravo de instrumento, pela aplicação do princípio da dialeticidade, ao argumento de que a matéria apresentada pelo recorrente é idêntica àquela que foi objeto de análise da peça contestatória, apreciada na decisão recorrida.

Contudo, sem razão o agravado.

É cediço que, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso, verifica-se que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade, visto que em suas razões recursais expôs os motivos pelos quais se insurge contra os fundamentos da decisão recorrida, indicando as razões de fato e de direito que sustentam a sua tese recursal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma d
as decisões de ID153346890 e ID156088849 (autos originais), que (1) homologou os cálculos apresentados na impugnação, e fixou honorários sucumbenciais em desfavor do agravante de 8% sobre o valor devido; e (2) determinou o imediato destaque dos honorários contratuais de forma autônoma em favor dos advogados da parte agravada
.

Ressai do processo originário, que o exequente/agravado apresentou o pedido de cumprimento de sentença instruído com cálculo de R$1.773.553,61, o qual foi impugnado pelo executado/agravante, que alegou excesso de execução, apresentando cálculo no valor de R$761.123,74, com o qual houve concordância expressa do exequente/agravado.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo executado/agravante, para homologar o cálculo da condenação em R$ 761.123,74, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento), ao fundamento de que o exequente decaiu de parte mínima do pedido.

Referido
decisum
, contudo, merece ser reformado.

Com efeito, se diante da concordância do exequente/agravado com os cálculos apresentados na impugnação, esta foi acolhida integralmente, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do executado/agravante, calculados sobre a diferença do valor reconhecido como excessivo.

No mesmo sentido, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186/RS (Tema 410), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Logo, merece ser provido o agravo de instrumento, neste ponto, para reformar a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios em favor da parte exequente/agravada, a fim de atribuí-los ao executado/agravante, calculados sobre a diferença do valor declarado excessivo, no caso R$1.012.429,87 (um milhão, doze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Em relação ao percentual dos honorários, deve ser observada a faixa inicial prevista no art. 85, §3º, I, do CPC, e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, conforme determina o art. 85, §5º, do CPC,
verbis
:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Por fim, diante da inversão do ônus sucumbencial, restou prejudicado o agravo de instrumento, em relação à decisão que determinou o imediato destaque dos honorários contratuais de forma autônoma em favor dos advogados do exequente/agravado.

Ante o exposto;

1)
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios em favor da parte exequente/agravada, a fim de atribuí-los ao executado/agravante. A verba honorária deverá ser calculada sobre a diferença do valor declarado excessivo, isto é R$ 1.012.429,87 (um milhão, doze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)
, observando-se
os percentuais das faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, conforme determina o art. 85, §5º, do CPC. Ainda, considerando que o exequente/agravado é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade dos honorários advocatícios ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; e

2)
julgo prejudicado
o agravo de instrumento, em relação à decisão que determinou o imediato destaque dos honorários contratuais de forma autônoma em favor dos advogados do exequente/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024